Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 34 DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 34 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na qual a defesa postula a absolvição do réu por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes previstos no art. 34 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, mantém-se a condenação.
4. Os depoimentos dos policiais, que têm fé pública, são coerentes e convergentes para atribuir a autoria dos crimes ao réu. Além disso, o acusado foi preso em flagrante, oportunidade em que possuía/guardava os objetos destinados à preparação e manipulação de entorpecentes, bem como possuía no interior de sua residência e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo e 14 (quatorze) munições, conforme auto circunstanciado de busca e apreensão.
5. A apreensão de munições (quatorze), em contexto de tráfico de drogas, ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, inviabiliza a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, porque evidente a periculosidade social da conduta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.